Tribunal: TJBA
Processo: 8014869-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014869-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAURO BRUNO DOS SANTOS XAVIER Advogado(s): Defensora Pública Bel. Maya Gelman APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA PELO FRACIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por LAURO BRUNO DOS SANTOS XAVIER contra sentença da 1ª Vara de Criminal Privativa de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que o condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, reconhecida a causa de diminuição do § 4º do referido artigo na fração de 2/3. Consta da denúncia que o réu foi flagrado, em 11.09.2022, na localidade conhecida como Portelinha, Condomínio Residencial Jardim das Margaridas, em Salvador/BA, trazendo consigo 11,32g de cocaína, fracionadas em 35 pinos plásticos. A Defesa pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para comprovar a autoria e a destinação mercantil da droga, afastando a absolvição por insuficiência de provas; (ii) verificar, de ofício, a regularidade da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva é comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Definitivo Toxicológico que atesta tratar-se de 11,32g de cocaína, fracionadas em 35 pinos. 4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, em consonância com os demais elementos probatórios. 5. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando harmônicos entre si e com o conjunto probatório, cabendo à Defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu. 6. A forma de acondicionamento da droga em 35 porções, aliada ao contexto da abordagem em local conhecido pelo intenso tráfico e à fuga do réu ao avistar a viatura, evidencia a destinação mercantil do entorpecente. 7. O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006 contempla múltiplas condutas, não sendo necessária a comprovação de venda efetiva para configuração do tráfico. 8. A pena-base é fixada no mínimo legal, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, em observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal e ao art. 42 da Lei 11.343/2006. 9. A causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é corretamente aplicada na fração máxima de 2/3, diante da primariedade e da ausência de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. 10. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos atendem aos requisitos dos arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos com os demais elementos probatórios. 2. O fracionamento da droga em diversas porções, aliado às circunstâncias da prisão, é elemento apto a evidenciar a destinação mercantil do entorpecente, ainda que a quantidade apreendida não seja elevada. 3. É válida a fixação da pena-base no mínimo legal quando as circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras, com aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar máximo, se presentes seus requisitos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.03.2020; STJ, HC 156.586/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.2010, DJe 24.05.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8014869-08.2023.8.05.0001, em que figura, como Apelante, LAURO BRUNO DOS SANTOS XAVIER, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07